Tribunal: TJBA
Processo: 8145539-08.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8145539-08.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: VOGA QUIMICA LTDA Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS APELADO: CONSELHO DE FAZENDA ESTADUAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA - 1ª CÂMARA DE JULGAMENTO FISCAL e outros Advogado(s): EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM A FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO, IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL, INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS, ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação, sob a alegação de existência de omissão, obscuridade ou contradição, com finalidade de prequestionamento de matéria para interposição de recurso especial e/ou extraordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, aptos a justificar a oposição dos embargos de declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração constituem recurso de integração, e não de substituição do decisum, cuja utilização somente se legitima na presença de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas na apelação de forma clara, com fundamentação suficiente e conclusão compatível com os fundamentos adotados, inexistindo os vícios reclamados. Não está o órgão julgador obrigado a refutar exaustivamente todos os argumentos das partes, nem a mencionar todos os pontos que se pretenda prequestionar, quando a decisão atacada decidiu a controvérsia com fundamento suficiente para a manutenção do julgado, em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal. A pretensão de revisão da fundamentação adotada pelo Colegiado, sob o enfoque da tese do embargante, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a natureza e finalidade dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso rejeitado. Tese de julgamento: Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, devem observar os limites do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização como meio de revisão do julgado ou de reexame da causa, quando ausentes os vícios de erro material, omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. Jurisprudência relevante citada: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; STJ, REsp nº 11.465-0/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, Primeira Turma, DJ 15.02.1993; STJ, REsp nº 94.852/SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, Quarta Turma, DJ 13.09.1999. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em que figuram como EMBARGANTE VOGA QUIMICA LTDA. e como EMBARGADO o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, data registrada no sistema.